Tribunal: TJMT
Processo: 1017310-48.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017310-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARILUCE SIMPLICIO - CPF: 345.524.481-53 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (TEMA 1150/STJ).
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração
opostos por
Banco do Brasil S.A.
contra acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, sob alegação de existência de
omissão, contradição e obscuridade
quanto à aplicação do
Tema 1300 do STJ
, à natureza do vínculo jurídico e à incidência do
Código de Defesa do Consumidor
. O Embargante pleiteia a
suspensão do processo
até decisão definitiva do STJ sobre o Tema 1300 ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
e
fins de prequestionamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração;
(ii) avaliar se é cabível a
suspensão do processo
com fundamento no
Tema 1300 do STJ
ou se houve mera
intenção de rediscutir o mérito da decisão
anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
embargos de declaração
têm por finalidade
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado
analisou expressamente
as matérias relativas à
legitimidade passiva do Banco do Brasil
, à
competência da Justiça Estadual
e à
inaplicabilidade do Tema 1300 do STJ
, concluindo que
não há controvérsia sobre o ônus da prova quanto aos lançamentos do PASEP
que justifique a suspensão do feito.

5.
Em observância ao
Tema 1150/STJ
, restou assentado que o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva
para responder por
falhas na prestação de serviços
relacionados à administração das contas vinculadas ao PASEP, e que
a Justiça Estadual é competente
para processar e julgar tais ações, aplicando-se, ainda, a
Súmula 42 do STJ
.

6.
As alegações do Embargante traduzem
mero inconformismo com o conteúdo da decisão
, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade, configurando
intenção de rediscutir o mérito
— providência
incompatível com a via dos embargos de declaração
.

7.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a
correta e integral solução da controvérsia
não caracteriza omissão (STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

2.
O Tema 1300 do STJ, que trata do ônus da prova quanto aos lançamentos do PASEP, não se aplica quando inexistente controvérsia sobre essa matéria na ação originária.

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP, e a Justiça Estadual é competente para julgar tais ações, conforme Tema 1150/STJ e Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

BANCO DO BRASIL S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID. 313630881, alegando a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão de ID. 311866859, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante alega que, em razão da tramitação do Tema 1300 do STJ, a suspensão do processo é a medida que se impõe, até novo pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual.

Afirma que não houve comercialização de produto financeiro entre o Banco e a parte autora/embargada, o que afasta qualquer natureza contratual, havendo apenas vínculo estatutário.

Aduz que a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor resta clara e inequívoca para o caso dos presentes autos, portanto, aplicável a legislação processual vigente.

Requer seja determinada a suspensão dos autos até decisão definitiva da controvérsia tratada pelo Tema 1300 do STJ.

Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento para sanar as contradições, omissões e obscuridades da decisão no sentido de enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, no mérito, manter a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas em ID. 324160380.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto a inaplicabilidade do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legitimidade passiva do Banco Embargante e a competência da Justiça Estadual.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“Como mencionado em decisão interlocutória de ID. 290786882, em que pese o Agravante apontar a existência do Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a competência do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, não se observa qualquer controvérsia em relação a este ponto na ação de origem e sequer foi abordado na decisão recorrida.

Dessa forma, por ausência de inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo incabível a suspensão do feito com base no mencionado Tema Repetitivo.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, a referida matéria foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (...).

Neste aspecto, em respeito ao entendimento fixado pelo c. STJ em sede de Recurso Repetitivo através do Tema 1.150, resta devidamente comprovada à legitimidade passiva do Agravante, haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito às supostas falhas na prestação de serviço imputadas à Instituição Financeira na administração do programa PASEP.

O Agravante sustenta que é obrigatória a presença da União no polo passivo, considerando que a Secretaria do Tesouro Nacional (enquanto vinculada ao Conselho Gestor do PASEP) é órgão da administração pública direta, o que evidencia a incompetência da justiça comum para o processamento do feito.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE. (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. SANEADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação de reparação de danos por desfalques em conta vinculada ao Pasep. O Banco do Brasil sustenta a ilegitimidade passiva por ser o Fundo Pasep administrado por órgão vinculado à União, e requer seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos desfalques ocorridos em contas vinculadas ao Pasep e (ii) se a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. 3.
O entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Tema 1150, determina que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à administração das contas vinculadas ao Pasep, incluindo desfalques e saques indevidos. 4. A competência para julgar ações dessa natureza, quando se discute a má gestão pelo Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, não sendo necessária a intervenção da União, uma vez que não se discute a recomposição de saldo vinculado ao Pasep.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques em contas vinculadas ao Pasep, e a competência para julgar tais ações é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de intervenção da Justiça Federal." (N.U 1024820-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024). (Destaquei).

Registra-se que a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Assim sendo, de rigor a rejeição da legitimidade da União para figurar na lide, bem como a alegada competência da Justiça Federal para julgar a ação.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Desse modo, a alegada contradição e omissão sustentadas pelo Embargante dizem respeito, em verdade, a discordância quanto aos fundamentos adotados no acórdão, revelando
nítido intuito de rediscussão do mérito
e obtenção de nova decisão com efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção”
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025